Tribunal: TJDFT
Processo: 0753079-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Nos termos do artigo 99, § 7°, do Código de Processo Civil, "requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento". No entanto, dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de insuficiência de recursos, é razoável ao magistrado que determine à parte requerente da gratuidade de justiça a apresentação de documentos que demonstrem a alegada situação de dificuldade para arcar com as despesas do processo. Dessa forma, antes do exame do pedido de gratuidade de justiça, na forma do artigo 99, § 2°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a agravante/executada, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente os documentos que comprovem a relatada insuficiência, assim como a declaração a que se refere o § 3° do mesmo dispositivo legal. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora